Tribunal: STF
Processo: HC 102603
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. FALTA DE REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO (ART. 226) E DA ACAREAÇÃO (ART. 229), AMBOS DO CPP. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO ABSOLUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 


1. Naquelas situações em que a deficiência da defesa evidencia descaso, falta de iniciativa e desinteresse pela realização de diligências cabíveis, é possível equiparar esse tipo de deficiência à total ausência de defesa técnica (Súmula 523/STF). 




2. No caso, não há nenhuma esqualidez na assistência técnica do paciente pela falta de realização das providências dos arts. 226 e 229, ambos do Código de Processo Penal (reconhecimento e acareação). Tal como assentou a autoridade apontada como coatora, “além de facultativa a realização das referidas diligências, nos termos dos artigos 226 e 229 do Código de Processo Penal, não está o Magistrado vinculado as suas conclusões”. E o fato é que o Tribunal de Segundo Grau, soberano na análise da prova, não teve dúvida em assentar a autoria dos delitos protagonizados pelo paciente. Fazendo-o com apoio na prova judicialmente produzida, em confronto com os elementos colhidos na fase investigatória. 




3. Não há como acatar, na via processualmente contida do habeas corpus, a tese defensiva de falta de provas para a condenação do paciente. Via de verdadeiro atalho que não se presta para a renovação de atos próprios da instrução processual penal. Noutros termos: a Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso normativo pela seguinte forma: “por ilegalidade ou abuso de poder”. Saltando aos olhos que ilegalidade e abuso de poder não se presumem, pois, aí, a presunção é exatamente inversa. E, nesse caso, ou os autos dão conta de uma vistosa violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico, seja por abuso de poder, seja por ilegalidade, ou do habeas corpus não se pode socorrer o paciente. Donde a dificuldade de acatar a tese de inocência do acusado; até porque a pretensão absolutória foi rechaçada tanto em sede de apelação quanto no bojo da revisão criminal. 




4. Ordem denegada.